Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010972-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – REMATRÍCULA EM DIREITO AMBIENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a tutela de urgência que determinou à instituição de ensino que providencie a rematrícula do aluno na disciplina pendente para a conclusão do curso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010972-63.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para “
determinar à ré que proceda à rematrícula do requerente para cursar a disciplina pendente (Direito Ambiental), correspondente à conclusão do curso, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de arbitramento de multa diária
”
.

A agravante alega que a matéria ora em discussão já foi analisada no processo n. 8064090-65.2018.811.0001 que tramitou no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Aduz que, em cumprimento à sentença proferida naqueles autos, foi lançada a nota do agravado, que, porém, não foi aprovado, questão já tratada naquela demanda.

Esclarece que ele se ausentou do curso em 2019 e ao “
retornar à IES se nega a ter sua grade curricular ajustada a matriz curricular vigente na data da matrícula
”
.

Assinala que não procede a afirmação de que foi aprovado em todas as disciplinas e está pendente apenas a de Direito Ambiental para obter sua graduação.

Diz que “
é de suma importância esclarecer que a real pretensão do aluno é a de concluir o curso, se imiscuindo do dever de integralização da grade curricular do curso, ignorando que, ao se ausentar do curso em 2019 e retornar posteriormente, o aluno estará sujeito à nova matriz curricular, bem como que matérias já cursadas serão submetidas à análise para aproveitamento, conforme carga horária e conteúdo compreendido pelo plano pedagógico
”
.

Sustenta que, nos termos do Regimento Interno da Universidade, o agravado é
considerado como
“aluno desistente, de forma que foi necessária uma nova matrícula e um novo registro acadêmico no momento de seu retorno
”
.

Destaca que ele “
pretende ver aplicada a si uma matriz curricular do ano de 2013 ignorando todas as alterações curriculares subsequentes como se houvesse direito adquirido àquela primeira matriz curricular. Esse raciocínio viola a constitucional autonomia didático-científica das Universidades
”
.

E mais, precisa ser aprovado em oito disciplinas, e não somente nessa da qual foi determinada a rematrícula.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 131383166).

Sem contraminuta (ID. n. 134868189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que proceda à rematrícula do agravado na disciplina pendente para a conclusão do curso (Direito Ambiental), proferido nestes termos:

(...)

O caso é inusitado, uma vez que o requerente afirma que sua pretensão de rematrícula para cursar uma só disciplina pendente para conclusão do curso de Direito contrasta com a exigência da instituição ré, que exige sejam cursadas oito novas disciplinas, segundo narrativa encontrada na inicial, isso tudo depois de pendenga entre as partes, com trânsito em julgado e tumultuado cumprimento de sentença que levou a parte requerente a concluir pela necessidade de refazer a disciplina por não vislumbrar êxito nos recursos das decisões desfavoráveis e "não ter mais para onde recorrer" no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, mesmo tendo obtido sentença transitada em julgado favorável no sentido de obter nota pela disciplina faltante.

Nota-se na demanda que tramitou perante o JEC que a pretensão do requerente era, tão somente, a de concluir o curso de Direito, com a realização do Trabalho de Conclusão do Curso e a obtenção de nota para a disciplina de Direito Ambiental, não se visualizando na contestação da demandada qualquer sustentação acerca da necessidade de que fossem cursadas outras disciplinas, o que revela haver em favor do requerente a necessária probabilidade do direito para a concessão da medida pleiteada.

Quanto ao perigo de dano, é este de igual constatação no caso em tela, diante da previsão de encerramento do prazo de matrícula e rematrícula para o dia 30 de abril de 2022, havendo o risco, portanto, até mesmo de já ter encerrado, se observada a previsão do requerente, que ingressou com o pedido em 26 de abril e estes autos só vieram conclusos para decisão em 4 de maio.
(ID. n. 130779160, pág. 5).

Conforme enuncia o
art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º) e pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Cumpre analisar nesta lide apenas a questão da rematrícula do agravado em Direito Ambiental, já que as demais, relativas à apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e à atribuição da respectiva nota, já foram tratadas no processo n. 8064090-65.2018.8.11.0001, que tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Posto isso, é evidente a probabilidade do direito e também o perigo de dano, uma vez que a demora na obtenção do diploma repercutirá na inserção tardia no mercado de trabalho.

Vale registrar que no
email
trocado entre as partes foi informada tão somente a pendência da disciplina de Direito Ambiental e a necessidade de reativar a matrícula (ID. n. 130779161). Além disso, o agravado já foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (ID. n.

130779162).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022